Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de execução por título extrajudicial – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Recurso da exequente – Intempestividade – Reconhecimento – Não conhecimento.

Apelo da exequente não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010605-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSORCIO NACIONAL AUTOREDE LTDA, são apelados ESCOLA
INFANTIL LÁPIS EM AÇÃO LTDA ME, FRANCISCO GUEDES
CABRAL (NÃO CITADO) e MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA
CABRAL (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.111
Apelação no 1010605-86.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 27a Vara Cível
Apelante: Consórcio Nacional Autorede Ltda. (massa falida)
Apelados: Escola Infantil Lápis em Ação Ltda. ME e outros
Classificação: Locação de imóveis Execução
t
EMENTA: Locação de imóvel não residencial - Ação
de execução por título extrajudicial Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC - Recurso da exequente

Intempestividade

Reconhecimento

Não
conhecimento.
Apelo da exequente não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de execução por título extrajudicial fundada em
contrato de locação de imóvel não residencial, proposta por
“Consórcio Nacional Autorede Ltda.” (massa falida) em face de
“Escola Infantil Lápis em Ação Ltda. ME”, Francisco Guedes
Cabral e Maria da Graça de Oliveira Cabral, onde proferida
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com lastro no art. 485, IV, do Código de Processo Civila, além
de condenar a exequente no pagamento das custas e despesas
processuais fls. 219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a exequente que o julgado carece de
reforma, conforme alegações expostas às fls. 226/233.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 251/252, opinando pelo provimento do recurso, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
De acordo com a certidão de fls. 225, a sentença
foi disponibilizada no DJE em 29.07.2019 (segunda-feira),
devendo ser considerada a data da publicação o dia útil
subsequente, 30.07.2019.
Iniciada
a
contagem
na
quarta-feira,
dia
31.07.2019, o prazo recursal se esgotou no dia 20.08.2019, mas o
recurso somente foi protocolizado em 23.08.2019, com a
observação de que não houve suspensão de expediente no
período, sendo, portanto, intempestivo o apelo.
Ante o exposto, não conheço do apelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
exequente.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica